Tribunal: TJDFT
Processo: 0711215-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711215-30.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MARIEL FELIPE NUNES FONTOURA RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. APÓLICE. VICÊNCIA NA DATA DO SINISTRO. ACIDENTE PESSOAL FUNDADO EM MICROTRAUMA. HÉRNIA DISCAL. INDENIZAÇÃO. COBERTURA ADICIONAL DO RISCO DE INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE. VALOR PROPORCIONAL À DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA SOFRIDA PELO SEGURADO COM O SINISTRO. 1. A seguradora que tinha apólice vigente na data da ocorrência do acidente pessoal é responsável pela indenização securitária fundada na cobertura invalidez permanente por acidente. 2. Cabível a indenização securitária, em contrato de seguro de vida em grupo, quando a invalidez permanente para a atividade laboral decorrer de lesões caracterizadas como microtraumáticas, a exemplo da hérnia discal, tendo em vista a caracterização de acidente de trabalho, nos termos da Lei 8.213/91 e da Instrução Normativa INSS no 98/03. 2.1. Considerando, na linha da jurisprudência, que a doença que acometeu o segurado se equipara, por força de lei, a acidente de trabalho e, por conseguinte, a acidente pessoal para fins securitários, é nula de pleno direito a cláusula de exclusão da cobertura por incompatibilidade com a própria natureza da avença, bem assim por contrariar a lei e colocar o consumidor em desvantagem exagerada. 2.2. A cobertura de invalidez permanente por acidente garante o pagamento de uma indenização correspondente à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto. No caso, remete-se para liquidação de sentença a apuração do valor da indenização devida. 3. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso III, 51, incisos I e IV e § 1o, inciso I, 54, § 4o, todos do CDC, e 760 do Código Civil, sustentando que remanescendo dúvidas acerca da ausência de informação prévia e suficiente sobre as condições da apólice, deve-se afastar a aplicação da tabela SUSEP para quantificar o grau da lesão e, consequentemente, afastar a diminuição do quantum indenizatório, e conceder a integralidade da indenização prevista na apólice de seguro referente à cobertura de invalidez por acidente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso III, 51, incisos I e IV e § 1o, inciso I, 54, § 4o, todos do CDC, e 760 do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não examinada pela instância ordinária a matéria objeto do especial, apesar de opostos os embargos declaratórios pelo agravante, incide, à espécie, o óbice disposto na Súmula 211/STJ, ante a ausência de prequestionamento” (AgInt no AREsp 1312944/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020). Registre-se, ademais, que “O óbice da falta de prequestionamento da questão federal invocada impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado” (AgInt no REsp 1820509/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016